Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DOS RECURSOS REJEITADAS. MÉRITO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. DEMANDA PROPOSTA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA POR FORÇA DE CLÁUSULA E ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.

1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.

1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

2. Em conformidade com a norma inserta no artigo 62 do Código de Processo Civil, a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

3. De acordo com parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

3.1. Não se encontrando caracterizados quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, aptas a justificar a opção das partes contratantes pela Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, para dirimir eventuais conflitos envolvendo o negócio jurídico celebrado, tem-se por ineficaz a cláusula de eleição de foro.

3.2. Tratando-se de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo emanado do Estado de Goiás, bem como a imposição de obrigação de fazer ao réu, consubstanciada no ressarcimento de valores, deve de reconhecida a competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública do aludido Estado.

4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.

5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.